Tribunal: CARF
Processo: 10855.721215/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.721215/2011-21
ACÓRDÃO
1001-003.883 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE PRODUCAO DOS METALURGICOS DE SALTO - COOPERSALTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
COOPERATIVA. VENDA PARA TERCEIROS NÃO COOPERADOS. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
Quando a cooperativa realiza vendas para terceiros não cooperados, não
há a caracterização de um ato cooperativo típico, de modo que deve ser
reconhecida a incidência do IRPJ e da CSLL sobre tais valores.
Apenas o ato cooperativo típico, aquele praticado entre a cooperativa e
seus associados, não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF 2.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar
os aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a
aplicação ou deixar de observar os comandos emanados por lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.883 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721215/2011-21
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-80.597 (fls. 457 a 469) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio de Autos de Infração,
com exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 150.003,82, fls.
0143 e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 86.322,53, fls. 0149,
relativos a fatos geradores ocorridos nos anos calendários 2006 e 2007. Nos valores já estão
incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do lançamento.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 136 a 139) que, analisando as Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), anos calendários 2006 e 2007, foi
possível verificar que a receita bruta foi informada como zerada. Após esse trabalho, a fiscalização
informou que se sujeita ao tributo a cooperativa que fornece bens ou serviços a terceiros, não
cooperados, configurando ato atípico de cooperativa, constituindo-se em fato gerador imponível.
Relata a Fiscalização que, de acordo com declaração, anexa, assinada pelo Sr.
Francisco das Chagas de Oliveira, Diretor-Presidente da Cooperativa, verifica-se que as atividades
da empresa se restringem à prestação de serviços ou vendas de produtos fornecidos a não
associados (RIR, Art. 183, II), e, portanto, não se enquadram como atos cooperativos, nos termos
definidos pela Lei n° 5.764/71. Da análise das notas fiscais de saída, anexadas por amostragem,
observou que somente houve vendas para outras empresas ou clientes, considerados não
cooperados. Assim, considerando que a contribuinte mantém em perfeita ordem os livros
contábeis, Diário e Razão, na forma exigida pela legislação, foi apurado o Lucro Real Anual para os
anos-calendário de 2006 e 2007.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
DECADÊNCIA.
Na inexistência de pagamento antecipado, a contagem do prazo decadencial
segue a regra prevista no art. 173, inciso I, do CTN, tendo como marco inicial o
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.883 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721215/2011-21
3
"primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado".
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO. VENDA A NÃO COOPERADOS. ATOS NÃO
COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA.
A venda dos produtos da cooperativa, no mercado, não é ato cooperativo, de
forma que o resultado positivo é tributável, nos moldes do inciso II, do art. 183,
do RIR/99.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de lançamento reflexo realizado com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do IRPJ constitui prejulgado
na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à CSLL.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A contribuinte foi intimada em 19/09/2018 (fls. 477) e apresentou recurso
voluntário em 19/10/2018 (fls. 479 a 506) sustentando, em síntese: i) que é uma cooperativa de
produção industrial e pratica atos cooperativos, sendo que a venda para não cooperados não
descaracteriza ; ii) os negócios jurídicos com terceiros estão autorizados, desde que estejam
dentro dos objetivos sociais da organização e, por isso, equivoca-se a fiscalização quando diz que a
cooperativa praticou atividades estranhas à sua finalidade; iii) enquadra-se na disposição do art.
182 do RIR/99; iv) ausência de capacidade contributiva da cooperativa; v) caráter confiscatório da
multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.883 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721215/2011-21
4
Das alegações recursais
1. Das Vendas Realizadas Para Terceiros Não Cooperados
A recorrente sustenta que as aquisições de insumos e matérias primas necessárias
para a industrialização e fabricação de produtos, haja vista a detenção pelos cooperados dos
meios produtivos, terão como condição "sine qua non", a disponibilização desses para
comercialização a seus clientes, estes, frise-se, ainda que não cooperados não descaracteriza a
prática do ato cooperativo, porquanto realizados em proveito econômico dos sócios,
notadamente para atingir os fins sociais da sociedade cooperativa, como previsto nos Arts. 2° e 3°,
do Estatuto Social da Recorrente, aludido alhures, sem qualquer objetivo de lucro.
Além disso, o conceito legal do ato cooperativa deve vir do art. 79 da Lei 5.764/71.
Nos termos mencionados no Relatório, a Fiscalização relatou que, de acordo com
declaração, anexa, assinada pelo Sr. Francisco das Chagas de Oliveira, Diretor-Presidente da
Cooperativa, verifica-se que as atividades da empresa se restringem à prestação de serviços ou
vendas de produtos fornecidos a não associados (RIR, Art. 183, II), e, portanto, não se enquadram
como atos cooperativos, nos termos definidos pela Lei n° 5.764/71. Da análise das notas fiscais de
saída, anexadas por amostragem, observou que somente houve vendas para outras empresas ou
clientes, considerados não cooperados.
Assim, considerando que a contribuinte mantém em perfeita ordem os livros
contábeis, Diário e Razão, na forma exigida pela legislação, foi apurado o Lucro Real Anual para os
anos-calendário de 2006 e 2007.
No caso, não houve qualquer negativa pelo contribuinte quanto às vendas
realizadas para terceiros não cooperados.
Assim, constou no Relatório Fiscal (fls. 136 a 139) que, analisando as Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), anos calendários 2006 e 2007, foi
possível verificar que a receita bruta foi informada como zerada. Após esse trabalho, a fiscalização
informou que se sujeita ao tributo a cooperativa que fornece bens ou serviços a terceiros, não
cooperados, configurando ato atípico de cooperativa, constituindo-se em fato gerador imponível.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.883 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721215/2011-21
5
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Analisando o teor do recurso voluntário em confronto com a impugnação, é
possível observar que o recorrente não trouxe qualquer argumento novo ou justificativa apta a
demonstrar equívoco no Acórdão recorrido. Por concordar com os fundamentos utilizados, decido
mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o
artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“RICARF”) , o qual adoto como razão de decidir.
A decisão recorrida concluiu que está correto está o lançamento, pois, como
atestado pelo dirigente da recorrente, a cooperativa forneceu, de forma total e exclusiva, bens
que produziu a não associados, e que para análise da questão, deve-se remeter, de início, ao
exame de alguns pontos da Lei n.o 5.764/71, que definiu a Política Nacional de Cooperativismo e
instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas, dentre outras providências.

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de
não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes
destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de
instalações industriais das cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde
que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a
presente lei.
Parágrafo único. No caso das cooperativas de crédito e das seções de crédito das
cooperativas agrícolas mistas, o disposto neste artigo só se aplicará com base em
regras a serem estabelecidas pelo órgão normativo. (Revogado pela Lei
Complementar no 130, de 20090)
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a
permitir cálculo para incidência de tributos.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.883 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721215/2011-21
6
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para
melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou
complementar. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de
agosto de 2001)

Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos
obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88
desta Lei.

Na leitura dos dispositivos verificamos que o art. 79 define o ato cooperativo, que é
sempre executado para a consecução dos objetivos sociais. Já seu parágrafo único assegura que se
a operação é de mercado (por exemplo, uma venda a terceiro que não seja cooperativa), este ato
não é cooperativo, mesmo que essa venda seja o objetivo da cooperativa.

Parágrafo único O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Já o art. 111, mostra o efeito tributário dos atos não cooperativos praticados pela
cooperativa.
Veja-se que, via de regra, o escoamento da produção de uma cooperativa se dá por
meio de atos não cooperativos, ou seja, por meio de operações de mercado, como, por exemplo,
as vendas de pescado de uma cooperativa de pesca aos comerciantes.
Isso evidencia a diferença dos efeitos tributários entre o resultado positivo
proveniente de atos cooperativos e o resultado positivo proveniente de atos não cooperativos,
muito embora a operação de venda constitua, via de regra, como já foi dito, operação de
mercado, ou seja, ato não cooperativo.
Sem esse quadro em mente, fica impossível entender os limites da isenção legal de
que gozam as cooperativas, pois as únicas isenções previstas em lei quanto a operações de
mercado constam do art. 85 (cooperativas agropecuárias e de pesca, em relação à produção de
seus cooperados, vendida a terceiros). Mas, se por exemplo, houve compra de pescado de um não
cooperado para completar um lote, o produto dessa venda já não é isento.
Em resumo: os efeitos tributários sobre o resultado positivo das operações de
mercado que constituem a finalidade da cooperativa são determinados pela natureza dos atos de
origem que produziram o respectivo resultado.
Tratando-se das demais cooperativas, não há previsão legal para qualquer isenção
quanto aos atos não cooperados, como por exemplo, venda ao mercado de bens produzidos pela
cooperativa.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.883 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721215/2011-21
7
E a incidência do IRPJ sobre os atos não cooperativos está bem clara no RIR/99, na
Seção V, nos dispositivos que tratam da não incidência (art. 182) e da incidência (art. 183) quando
a sociedade é cooperativa:

“Art. 182. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica não terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de
proveito comum, sem objetivo de lucro (Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
art. 3o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 69).
§ 1o É vedado às cooperativas distribuirem qualquer espécie de benefício às
quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios,
financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuados os
juros até o máximo de doze por cento ao ano atribuídos ao capital integralizado
(Lei no 5.764, de 1971, art. 24, § 3o).
§ 2o A inobservância do disposto no parágrafo anterior importará tributação dos
resultados, na forma prevista neste Decreto.
Art. 183. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica pagarão o imposto calculado sobre os resultados positivos das
operações e atividades estranhas à sua finalidade, tais como (Lei no 5.764, de
1971, arts. 85, 86, 88 e 111, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 2o):
I - de comercialização ou industrialização, pelas cooperativas agropecuárias ou de
pesca, de produtos adquiridos de não associados, agricultores, pecuaristas ou
pescadores, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou
para suprir capacidade ociosa de suas instalações industriais;
II - de fornecimento de bens ou serviços a não associados, para atender aos
objetivos sociais;
III - de participação em sociedades não cooperativas, públicas ou privadas, para
atendimento de objetivos acessórios ou complementares.”(grifou-se e negritou-
se)
No caso em tela, de cooperativa de produção, as vendas dos produtos e serviços
dessa cooperativa de produção não são atos cooperativos, de forma que o respectivo resultado
positivo é tributável, nos moldes do inciso II, do art. 183, do RIR/99.
Nesse mesmo sentido é o entendimento do CARF:

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITAS ADVINDAS DA VENDA DE
PLANOS DE SAÚDE. ATOS COM REDE REFERENCIADA NÃO COOPERADA. ATOS
NÃO COOPERATIVOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. SEGREGAÇÃO
INDEVIDA DOS ATOS COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS. GLOSA DA
EXCLUSÃO DOS RESULTADOS. HIGIDEZ. A receita da venda de planos de saúde e
os negócios contratados com rede referenciada não cooperada são atos não
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.883 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721215/2011-21
8
cooperativos, à luz do art. 79 da Lei das Cooperativas. Não pode a Cooperativa
simplesmente considerar a quase totalidade das receitas com plano de saúde
como atos cooperativos, quando os usuários não são cooperados. Os atos
decorrentes da venda de plano de saúde são atos empresariais, típicos de
empresas comerciais, não podendo seus resultados escaparem da tributação
sobre a renda. Havendo segregação indevida dos atos cooperativos e não
cooperativos, correta a glosa dos resultados do contribuinte, para submetê-los à
tributação do IRPJ e da CSLL.
(Acórdão no 1401-007.023, Relator Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, sessão de 12
de junho de 2024).

COOPERATIVA DE TRABALHO. ATO COOPERATIVO. DEFINIÇÃO.
Conforme definição do art. 79 da Lei no 5.764, de 1971, atos cooperativos são
apenas aqueles realizados entre a cooperativa e seus associados, e vice-versa (e
pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos
sociais), sendo todos os outros atos sujeitos à tributação.
(...)
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento de CSLL tido como reflexo as mesmas razões de decidir
do lançamento matriz, em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há fatos ou elementos novos a ensejar conclusões diversas.
(Acórdão no 1004-000.164, Relator Conselheiro Jeferson Teodorovicz, sessão de
10 de abril de 2024).

Em conclusão, quando a cooperativa realiza vendas para terceiros não cooperados,
não há a caracterização de um ato cooperativo típico, de modo que deve ser reconhecida a
incidência do IRPJ e da CSLL sobre tais valores.
Apenas o ato cooperativo típico, aquele praticado entre a cooperativa e seus
associados, não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
2. Do Caráter Confiscatório da Multa Aplicada
A Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal, deve
informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos nascem com a
presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, tudo dentro da
competência determinada pela Constituição.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.883 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721215/2011-21
9
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Nesse sentido é o Enunciado da Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 545
DF CARF MF
Original